Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MORA. AUSÊNCIA. TELEGRAMA DIGITAL SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. DECRETO-LEI NÚMERO 911/1969. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de número 72 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Para a caracterização da mora do devedor fiduciante, não basta o envio da notificação extrajudicial, fazendo-se necessária a sua efetiva entrega, mediante correspondência registrada, com Aviso de Recebimento, sendo, entretanto, desnecessário que a correspondência seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário.
3. Comprova-se a mora com o recebimento da notificação no endereço disposto no instrumento contratual, primando-se pela boa-fé dos contratantes, inclusive quanto ao dever do devedor de comunicar ao credor sua mudança de endereço.
4. Não comprova a mora do devedor a confirmação de entrega do telegrama digital, a qual atesta a entrega do documento, uma vez que esta não pode ser confundida com o aviso de recebimento, o qual traz a devida assinatura do recebedor.
5. Diante da inércia da parte em realizar de maneira adequada e coerente a emenda determinada pelo juízo a quo, o indeferimento da inicial deve ser a medida a ser imposta com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
6. Apelação conhecida e não provida.